Tribunal: CARF
Processo: 14485.000539/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2006
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
RETENÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA.
Os serviços de construção civil obrigam a empresa tomadora à retenção de 11% a título de contribuição previdenciária, quer tenham sido prestados através de cessão de mão de obra, quer tenham sido prestados por empreitada.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000539/2007-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.147 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2006
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
RETENÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA.
Os serviços de construção civil obrigam a empresa tomadora à retenção de
11% a título de contribuição previdenciária, quer tenham sido prestados através
de cessão de mão de obra, quer tenham sido prestados por empreitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000539/2007-52
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.147 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000539/2007-52

Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL em face do acórdão de no 2301-003.924, integrado pelo acórdão de no 2301-
005.413, ambos proferidos pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Seção de
Julgamento deste eg. Conselho.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2006
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO
NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA CARF
N. 99.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é
deslocada para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de
lançamento por homologação nos quais haja pagamento antecipado em relação aos
fatos geradores considerados no lançamento. Constatando-se dolo, fraude ou
simulação, a regra decadencial é reenviada para o art. 173, inciso I do CTN.
O enunciado Súmula CARF no 99 prevê que: Para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se
referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO 11%.
A empresa, como contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
fica obrigada a reter e recolher onze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviço.

Dispositivo:
ACORDAM os membros do colegiado:
I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento ao recurso, para excluir do
lançamento os valores referentes ao levantamento P01, nos termos do voto do(a)
Relator(a); b) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente,
nos termos do voto do(a) Relator(a); c) em dar provimento parcial ao recurso, nas
preliminares, para excluir do lançamento, devido à regra decadencial expressa no § 4o,
Art. 150 do CTN, as contribuições apuradas até a competência 06/2002, anteriores a
07/2002,
nos
termos
do
voto
do(a)
Relator(a);
II) Por maioria de votos: a) em negar provimento ao recurso, para manter no
lançamento os valores referentes ao levantamento P03, nos termos do voto do(a)
Redator(a). Vencido os Conselheiros Manoel Coelho Arruda Júnior e Adriano
Gonzáles Silvério, que davam provimento ao recurso nesta questão; b) em dar
provimento ao recurso, para excluir do lançamento os valores referentes ao
levantamento P05, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidas as Conselheiras
Bernadete de Oliveira Barros e Luciana de Souza Espindola Reis, que votaram em
negar provimento ao recurso nesta questão. (sublinhas deste voto)
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.147 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000539/2007-52

À míngua de fundamentação para que decotado do lançamento os valores
referentes ao levantamento P05, manejados aclaratórios para que fosse suprida a omissão,
restando a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição em acórdão
exarado pelo Carf, devem ser acolhidos embargos de declaração visando a
sanálas.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Não se caracteriza cessão de mão de obra serviços de fornecimento de
refeições ou serviços prestados de forma que não sejam contínuos.(sublinhas deste
voto)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 714/723)
alegando, em apertadíssima síntese, que o acórdão paradigma no 2403-005.413 e 2301-002.906,
ao se debruçarem sobre situações fáticas similares à apreciada na decisão recorrida, conferiram
interpretação divergente aos arts. 12, V, “f”, e 22, I, da Lei no 8.212/91; bem como, aos arts. 12,
I, e 201, §§ 1o, 2o, 3o, 5o e 8o, do Decreto no 3.048/99.
Quanto ao mérito, pede a reforma do acórdão proferido pelo colegiado a quo
deste eg. Conselho, ao argumento de que
[e]stando claramente segregadas/discriminadas, nos registros contábeis, a distribuição
de lucros e as verbas pagas a título de remuneração pelo serviço pessoal prestado, e
não tendo sido infirmada a escrituração da Recorrente, fica descaracterizada a
incidência das contribuições previdenciárias no presente caso. (f. 874)
Às f. 750/754 acostado o despacho de admissibilidade que, entendendo pela
demonstração da similitude-fática existente entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma de
no 2403.01-266, concluiu pelo seguimento do recurso especial.
Cientificado, apresentou o sujeito passivo contrarrazões (f. 798/803), sem se
insurgir quanto ao conhecimento do recurso interposto, repisando a necessidade de manutenção
da decisão recorrida, ao argumento de que
a própria lei se preocupou em fazer a diferença para que apenas fossem
tributados na forma do artigo 31 da Lei n. 8.212/1991 os serviços de
prestação continuada, pelo que é impossível que se considerem como tais os
serviços indicados no contrato supra mencionado, afinal, frisamos, a prestação
contratada seria para a realização de pequenos reparos, cujo serviço se
esgotaria em menos de 30 (trinta) dias. (f. 802; sublinhas deste voto)
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrida,
os quais mereceram minha atenciosa leitura – vide f. 1.059/1.061.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.147 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000539/2007-52

Passo analisar o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade do recurso especial de divergência fazendário.
O recurso é tempestivo e, na esteira do que consignado no despacho de
admissibilidade, entendo ter a recorrente logrado êxito na demonstração da semelhança das
nuances fáticas existentes no decisium recorrido e no único acórdão paradigma indicado.
Conforme relatado, malgrado tenha o acórdão recorrido exonerado o
lançamento P05, cuja exigência está escorada no dispositivo que se espera ver a divergência
interpretativa ora solucionada, somente em sede de embargos conhecido o motivo para o
provimento do recurso voluntário da parte ora recorrida. Transcrevo os fundamentos da decisão:
Ao seu turno, o Levantamento P05, como relatado, é atinente a “Prestador:
PDM Reformas e Pinturas Ltda. ME; prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em diversos imóveis onde a empresa mantém atividades
(alugados pela OSEC ou do Governo)”. Os contratos de prestação de serviços
prevêem a visita semanal da prestadora de serviços (efls. 441, 444, 447). O
contrato da efl. 450 prevê a contratação de serviços de jardinagem, que não
caracteriza cessão-de-mão de obra, a teor da legislação já transcrita.
Quanto ao contrato da efl. 455, que trata de empreitada de serviços de
construção civil, não pode ser considerado cessão de mão de obra, pois a
empreitada de serviços de construção civil desborda do conceito de cessão
de mão de obra do art. 31, § 2o, da Lei 8.212, de 1991.
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em
relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e
admitida a retenção de importâncias a este devidas para a garantia do
cumprimento das obrigações desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos não relacionados diretamente com as
atividades normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e
conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza
e da forma de contratação. (Redação dada pela Lei no 9.129, de 1995).
O paradigma de no 2403.01-266, em sentido diametralmente oposto, sob
situação parelha, exibiu o entendimento de que
independentemente se o serviço prestado de construção civil tenha sido feito
mediante cessão de mão-de-obra ou mediante empreitada de mão-de-obra, há a
sujeição da Recorrente em efetuar a retenção de onze por cento do valor bruto
da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e a recolher a
importância retida em nome da empresa contratada. (f. 745)

Anoto que no levantamento P05, além dos contratos de empreitada, firmada
avença para prestação de serviços de jardinagem que, conforme consignado no acórdão
recorrido, seriam inaptos à caracterização da cessão-de-mão de obra. Transitada em julgado a
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.147 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000539/2007-52

discussão acerca da impossibilidade de incluir os valores do contrato de “efl. 450, [que] prevê a
contratação de serviços de jardinagem”, eis que diversa da devolvida a esta eg. Câmara.

Feita a delimitação, conheço do recurso especial de divergência da Fazenda
Nacional.
Antes de adentrar ao mérito, mister aclarar que, essencialmente, a diferença
entre cessão de mão-de-obra e empreitada, repousa na colocação de segurados à disposição do
tomador, aferida a partir da forma de contratação dos serviços. Em simplórias linhas, estar-se-á
diante de uma cessão-de-mão se o cerne da avença forem os prestadores de serviço, com a
especificação do número de segurados contratados e o modus como se dará a realização do
serviço. Noutro giro, havendo na avença a especificação apenas do resultado esperado, estar-se-á
diante de uma empreitada.
Transcrevo o dispositivo previsto no art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação
vigente à época dos fatos geradores:
Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,
em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.

Confira-se, ainda, o que consta no Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 acerca da temática:

Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto
no § 5odo art. 216.
§1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
[...] III- construção civil;
[...]
§3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra. [...]

Por colocar-me de acordo com as conclusões exaradas por esta eg. Câmara, no
acórdão de no 9202-009.712, ainda que em composição radicalmente distinta da que ora se
apresenta, peço vênia para, no que importa, replicá-lo:

De se observar que o art. 31 da Lei no 8.212/1991 c/c o caput e § 3o do art. 219 do
Regulamento da Previdência Social é absolutamente claro no sentido de que, em se
tratando de construção civil, o contratante está obrigado à retenção de 11% sobre o
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.147 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000539/2007-52

valor da nota fiscal seja nos casos de cessão de mão de obra ou naqueles em que os
serviços são prestados mediante empreitada.
Em virtude disso, não há como atribuir razão ao Colegiado Ordinário de que a
autoridade autuante deveria ter demonstrado a cessão de mão de obra para conferir
validade ao lançamento. O fato de os serviços de construção civil terem sido
prestados por empreitada, repise-se, é suficiente para fazer nascer a obrigação da
contratante de efetuar a retenção.(CARF. Acórdão no 9202-009.712, Cons. Rel.
Mário Pereira de Pinho Filho, sessão de 23 de agosto de 2021; sublinhas deste voto –
por maioria)

A jurisprudência foi ainda posteriormente ratificada em decisium assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/11/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Restando demonstrado que, em face de contextos fáticos semelhantes e diante do
mesmos arcabouço jurídico normativos, foram adotadas interpretações divergentes da
lei tributária por diferentes turmas do CARF, deve o Recurso Especial deve ser
conhecido.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Compete a autoridade fiscal identificar que os serviços executados mediante venda
mercantil de fornecimento de alimentação encontram-se desnaturados em sua
essência, para caracterizá-los como prestados mediante cessão ou empreitada de mão
de obra, determinando, assim, a obrigatoriedade de retenção. (CARF. Acórdão no
9202-010.343, Cons. Rel. Mário Pereira de Pinho Filho, sessão de 23 de agosto de
2022; sublinhas deste voto – por maioria)

Ante o exposto, conheço do recurso especial do Procurador e dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1067
DF CARF MF
Original